Tribunal: TJES
Processo: 5039355-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039355-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO: DIRETOR DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÃO PEDRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O documento sobre o qual lastreia o recorrente a pretensão mandamental deduzida não dá conta de qualquer medida de ordem disciplinar, mas acena no sentido da gestão de pessoas e adequação da lotação (mobilidade interna de cargo público) à luz da discricionariedade administrativa, tendo sido declinada motivação a subsidiá-lo.

2. A narrativa de tratamento detrimentoso também não resta identificada no mencionado documento, não tendo o impetrante, à luz do artigo 373 do CPC e dos limites instrutórios inerentes à via mandamental (artigo 1º da Lei 12016/2009), comprovado desvio apto a comprometer a motivação exposta e, consequentemente, a regularidade do ato.

3. Nos termos do artigo 37,
caput
da CF, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência, os quais teriam sido alcançados pelo ato questionado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039355-89.2022.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JU
I
Z: DR
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença (id nº 10091805) que denegou a segurança pleiteada pelo ora recorrente.

Nas razões, em suma, aponta o recorrente que “há abuso do poder diretivo do empregador, em virtude de que a autoridade coatora ou seja, o superior hierárquico, retirou o servidor impetrante de seu local de trabalho colocando a disposição do Recursos Humanos, sem entregar-lhe local e trabalho, colocando-o de um lado para outro, sem inserir ao apelante trabalho a que faz jus diante do concurso público prestado e o termo de posse, e mais, sem oportunizar defesa e contraditório, através de processo administrativo disciplinar para apuração da existência ou não de falta cometida pelo servidor, o que é direito liquido e certo, bem como o direito a ampla defesa”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

O impetrante, ora recorrente, técnico de enfermagem vinculado ao Município de Vitória, alegou que, após ser reintegrado ao serviço público por força de decisão judicial, passou a receber tratamento detrimentoso diferenciado dos demais servidores, sendo comunicado em 10/2022 que haveria troca de setor, embora antes não tenha sido oportunizada sua manifestação.

Acostou junto à exordial cópia de comunicação interna (id nº 10091282), sem qualquer anexo, segundo a qual:

“Considerando o relato do servidor ARTUR NUNES DE OLIVEIRA – motorista de ambulância, matricula 567435, no último dia 06/10/2022 sobre a conduta do servidor – LUIZ CARLOS DE SOUZA, técnico de enfermagem, matrícula 573833;

Considerando o posicionamento da coordenação de enfermagem diante do ocorrido em 07/08/2022, na sala de medicação, e devido a relatos por parte da equipe em relação à sua competência técnica, o servidor LUIZ CARLOS DE SOUZA, matricula 567435, foi escalado na ambulância no mês de outubro/2022 para melhor avaliação de suas condutas e definição de uma plano de ação adequado;

E considerando não haver outro setor adequado para melhor avaliá-lo com segurança, colocamos o referido servidor a disposição desta Gerência de Recursos Humanos a partir do dia 24/10/2022.

Anexo cópia dos registros de ocorrência citados acima. Atenciosamente,

RAFAEL DA SILVA FRAGA

DIRETOR DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÃO PEDRO“.

Referido documento, sobre o qual lastreia o recorrente a pretensão mandamental deduzida, não dá conta de qualquer medida de ordem disciplinar, mas acena no sentido da gestão de pessoas e adequação da lotação (mobilidade interna de cargo público) à luz da discricionariedade administrativa, tendo sido declinada motivação a subsidiá-lo. Sobre o tema, confira-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTES.

1. A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Precedentes.

2. "Nos atos discricionários, desde que a lei confira à administração pública a escolha e valoração dos motivos e objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe apenas dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro da sua competência." (RMS nº 13.487/SC, Relator Ministro Humberto Martins, in DJ 17/9/2007).

3. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no RMS n. 32.262/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 22/11/2010).

A narrativa de tratamento detrimentoso também não resta identificada no mencionado documento, não tendo o impetrante, à luz do artigo 373 do CPC e dos limites instrutórios inerentes à via mandamental (artigo 1º da Lei 12016/2009), comprovado desvio apto a comprometer a motivação exposta e, consequentemente, a regularidade do ato.

Nos termos do artigo 37,
caput
da CF, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência, os quais entendo terem sido alcançados pelo ato questionado.

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.